Tribunal: TJSP
Processo: 1504956-59.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - Sentença que aplica a pena de 01 (um) ano de reclusão, mais multa, com trânsito em julgado para a acusação - Réu menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime - Decurso de lapso temporal superior a 02 (dois) anos entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória - Prescrição da pretensão punitiva - Ocorrência - Inteligência

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - Sentença que aplica a pena de 01 (um) ano de reclusão, mais multa, com trânsito em julgado para a acusação - Réu menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime - Decurso de lapso temporal superior a 02 (dois) anos entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória - Prescrição da pretensão punitiva - Ocorrência - Inteligência dos artigos 107, inciso IV, primeira figura, 109, inciso V, 110, § 1o, e 115, todos do Código Penal - Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do acusado, prejudicada a análise recursal.